Tribunal: STF
Processo: RHC 216393
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida cautelar, interposto por Flavio Rogerio Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.4.2022, provido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 719.200/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O caso 



    2. Consta dos autos que o juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo/RS homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a prática da falta grave prevista no inc. II do art. 50 da Lei de Execução Penal e determinando a perda de um terço dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime prisional desde a data da infração disciplinar cometida (fls. 1-2, e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 5164842-67.2021.8.21.7000/RS, ao qual, em 25.11.2021, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento, nestes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FALTA GRAVE. FUGA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE QUE, IN CASU, ACARRETA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE FUTURA PROGRESSÃO DE REGIME E A PERDA DE 1/3 DE DIAS REMIDOS. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE.



    Tentativa de fuga



    A tentativa de fuga cometida pelo apenado no interior do estabelecimento prisional de regime fechado está devidamente comprovada, porquanto o apenado foi pego em vias de consumar a fuga, pois já estava no pátio da unidade prisional, bem como a tentativa foi confessada pelo próprio reeducando em sede de audiência de justificação. Desse modo, deve a falta grave ser reconhecida.



    Perda de dias remidos



    A nova redação do Art. 127 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 12.433/11, determina: em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da infração disciplinar. Cumpre destacar que o Juízo a quo fundamentou a fixação da fração de 1/3, nos termos do Art. 57 da LEP, ao firmar que entende que a referida fração atende ao caráter preventivo e repressivo da norma, no caso em tela.



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 719.200/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, alegando falta de fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto à perda dos dias remidos. Em 24.2.2022, o Relator, monocraticamente, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para reduzir a perda dos dias remidos ao patamar mínimo:



    “Ora, bem verdade, a perda dos dias remidos trata de sanção legalmente determinada, nos termos do art. 127 da Lei de Execuções Penais, verbis: ‘Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.’



    Ainda, segundo o art. 57 da Lei n. 7.210/84, ’Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.’



    Nesse passo, no caso em voga, tem-se que não foi nem mesmo minimamente embasada a perda dos dias remidos para a sua imposição no percentual fixado, mesmo em se considerando a natureza especialmente grave da conduta praticada.



    A contrario sensu, os seguintes arestos: (…)



    Desse modo, vislumbro o constrangimento ilegal apontado.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem, de ofício, para reduzir a perda dos dias remidos ao patamar mínimo: um dia” (fl. 35, e-doc. 22).



    Contra essa decisão o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental, pedindo a reforma da “decisão unipessoal, para, uma vez reconhecida a inidoneidade da fundamentação referente à perda dos dias remidos, seja determinado o retorno dos autos à origem, para que nova decisão seja proferida” (fl. 5, e-doc. 30).



    5. Em 19.4.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO (1/3). SEM FUNDAMENTAÇÃO. ABSTRATA. ORDEM CONCEDIDA PELO STJ. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO PELA ORIGEM. FALTA NÃO PRESCRITA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - In casu, a ordem foi concedida nesta Corte Superior em relação à falta de mínima fundamentação sobre a perda dos dias remidos, imposta pelas instâncias ordinárias, em razão do cometimento de falta grave, em percentual máximo (1/3).



    II - Com efeito, ‘a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, que estabelece a observância das diretrizes elencadas no art. 57 da LEP’ (AgRg no HC n. 352.132/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/6/2017).



    III - Assente igualmente nesta Corte Superior que, ausente fundamentação apta para ensejar a perda dos dias remidos acima do patamar mínimo, pode ser determinada a prolação de nova decisão fundamentada pelo d. Juízo da Execução, caso a falta grave homologada não esteja ainda prescrita. Precedentes: HC n. 692.749/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 6/10/2021; e HC n. 648.297/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 31/5/2021.



    Agravo conhecido e provido. Determinado, ao d. Juízo da Execução, que proceda à nova fundamentação sobre a perda dos dias remidos, observados os termos deste voto” (fl. 14, e-doc. 49).



    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “determinar ao d. Juízo da Execução, que proceda à nova fundamentação sobre a perda dos dias remidos causa enorme prejuízo ao ora paciente, tendo em vista que afeta diretamente a execução da sua pena e o seu direito a ressocialização, sendo que em decisão monocrática, o eminente Ministro já havia reduzido a perda dos dias remidos ao patamar mínimo para um dia, e naquela oportunidade fundamentou de forma cristalina que ‘no caso em voga, tem-se que não foi nem mesmo minimamente embasada a perda dos dias remidos para a sua imposição no percentual fixado, mesmo em se considerando a natureza especialmente grave da conduta praticada’” (fl. 4, e-doc. 56).



    Alega que “a insegurança jurídica e a demora para a definição sobre os dias remidos em debate causa prejuízo ao réu, contando que já ilustramos a evidente violação ao artigo constitucional ora citado, sendo patente violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, caracterizando coação ilegal à liberdade do paciente” (fls. 4-5, e-doc. 56).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, pugna-se seja o presente recurso provido, de modo que, JÁ EM SEDE LIMINAR – nos termos acima requeridos –, se assegure ao paciente o direito aos dias remidos no patamar mínimo de um dia, conforme decisão de fls. 282-286/STJ” (fl. 5, e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. Tem-se nos autos que o juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo/RS reconheceu a prática da falta grave prevista no inc. II do art. 50 da Lei de Execução Penal, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, sem apresentar motivação idônea. A decisão foi proferida nestes termos:



    “Em que pese a fuga não tenha se consumado, as circunstâncias da evasão demandam o reconhecimento da falta grave e o sancionamento do apenado.



    De antemão, vale frisar que o art. 49, da LEP, equipara a falta tentada à consumada.



    Nessa perspectiva, a infração disciplinar, cuja autoria foi reconhecida pelo apenado em Juízo, assume particular gravidade quando considerado o fato de que foi praticada do interior da unidade prisional, durante a madrugada, por coletivo de presos, conforme narra o termo de ocorrência.



    Demais disso, a justificativa apresentada não se mostrou suficiente a elidir a infração, sobretudo porque o fato da janela, por alguma razão, estar aberta não é motivo para que o apenado a pule para ficar no chão do pátio da casa prisional. De mesmo modo, o apenado poderia ter solicitado aos agentes penitenciários ou a sua defesa a transferência de presídio para o cumprimento de sua pena, visto que o mesmo alega as más condições de sua cela penitenciária. Não o fez.



    Assim, vejo como necessário o reconhecimento do episódio como infração disciplinar, mesmo que não tenha se consumado a fuga, a fim de incutir no apenado o senso de responsabilidade que dele é esperado.



    Por todo o exposto, HOMOLOGO O PAD nº 051/2020, pois formalmente válido, e RECONHEÇO A PRÁTICA DA FALTA GRAVE prevista no art. 50, inc. II, da LEP.



    Considerando que o preso já cumpre pena em regime fechado, deixo de determinar a regressão.



    Com base na Súmula 534, do e. STJ, nova progressão somente após cumprir novo lapso temporal, observando-se como marco interruptivo a alteração da data-base para a data da falta, a saber, 18/04/2021.



    Quanto ao perdimento dos dias remidos, orienta a Súmula Vinculante n. 9 do STF: ‘O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58’. Todavia, considerando que a Lei n. 12.433/2011, a qual entrou em vigor dia 29/06/2011, alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, deixo de declarar a integral perda dos dias remidos. Desta forma, declaro a perda de 1/3 dos dias remidos, por entender que esta fração, in casu, atende o caráter preventivo e repressivo da norma em questão para evitar novas faltas” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    9. Ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul restringiu-se a afirmar:



    “Quanto à perda dos dias remidos, a nova redação do Art. 127 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 12.433/11, determina: em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da infração disciplinar.



    Cumpre destacar que o Juízo a quo fundamentou a fixação da fração de 1/3, nos termos do Art. 57 da LEP, ao firmar que entende que a referida fração atende ao caráter preventivo e repressivo da norma, no caso em tela” (fl. 5, e-doc. 9).



    Ausente, assim, fundamentação pelas instâncias ordinárias na fixação da fração de 1/3 para a perda dos dias remidos.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que, não havendo fundamentação suficiente, deve-se aplicar o que for mais favorável ao réu. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. CONCESSÃO PARCIAL. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual está compreendida a quantidade de entorpecente (79 quilos de cocaína). É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Na terceira fase de aplicação da pena, o juízo de primeiro grau reduziu a reprimenda em seu patamar mínimo (um sexto), sem qualquer fundamentação, razão pela qual se deve aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo (dois terços). 4. Não competia ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus da defesa, complementar a sentença para acrescentar fundamento novo, não utilizado pelo juízo de primeiro grau, a fim de justificar a menor diminuição da pena. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Xapuri/AC reduza a pena imposta ao Paciente com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de dois terços” (HC n. 114.297, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2012).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA FRAÇÃO DE 1/4 (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE PELO MAGISTRADO COMPETENTE DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 44 DO CP. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (…) 2. Esta Corte possui entendimento consagrado no sentido de que configura constrangimento ilegal a imposição da fração mínima de redução (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) sem a devida motivação, não sendo permitido ao Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, o acréscimo de fundamentos não utilizados na sentença condenatória, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Precedentes. 3. O reforço argumentativo do STJ, ao mencionar que a quantidade e a natureza da droga apreendida seriam suficientes para aplicar a redução no grau mínimo, não pode ser admitido. Isso porque, em sede de habeas corpus, não cabe à instância superior incrementar novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a vedação de substituição de pena, exclusivamente com base na proibição genérica da lei, ofende o princípio da individualização da pena, cumprindo ao julgador afastar o óbice e analisar os pressupostos do art. 44 do Código Penal. Assim, cabe ao magistrado sentenciante, à luz das circunstâncias concretas, avaliar se a conversão é suficiente para a reprovação e prevenção do delito, levando em consideração a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias gerais da prática do crime (art. 44, III, do CP). 5. Ordem parcialmente concedida, para determinar ao juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente, com a incidência da fração de 2/3 de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como analise se o paciente reúne os requisitos objetivo e subjetivo para a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal” (HC n. 118.389, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Habeas Corpus n. 180.381, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.2.2020, e no Habeas Corpus n. 199.071, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.3.2021.



    Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, pelo que, na espécie vertente, não havendo motivação, a perda dos dias remidos deve ser aplicada no patamar mínimo.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para conceder a ordem e determinar ao juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo/RS que aplique a fração mínima para a perda dos dias remidos do paciente, ou seja, um dia.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e à Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo/RS, com urgência, para ciência e imediato cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora